Tribunal: TJDFT
Processo: 0725365-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0725365-45.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: BAR E RESTAURANTE CRISTAL LTDA - ME, FERNANDO REGIS DOS REIS, CRISTINA MARIA MENEZES DOS REIS, JORGE ALBERTO ROCHA DE MENEZES, MIRYAM DE FATIMA REIS DE MENEZES EMBARGADO: ANTONIO FERNANDES DA ROSA D E S P A C H O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator